Tribunal: STF
Processo: RE 99460
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 167 E 413 PRESSUPOE O NORMAL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS PELAS PARTES. SE O PROMITENTE VENDEDOR, QUE NÃO SE OBRIGOU AO REGISTRO DO CONTRATO, OPÕE DIFICULDADES A QUE O FAÇA O PROMITENTE COMPRADOR, RECONHECE-SE COMO REUNIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, NO MOMENTO EM QUE ESTE CONSEGUIR SUPERÁ-LAS, AINDA QUE NO CURSO DA AÇÃO.